Tribunal: STF
Processo: ARE 1352150
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “2. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. ALTERAÇÃO POSTERIOR. NÃO PROVIMENTO.



    É firme o entendimento desta Corte Superior no sentido de reconhecer a natureza salarial do auxílio-alimentação pago no curso do pacto laboral, mesmo em caso de posterior mudança da natureza jurídica da parcela por meio de norma coletiva ou adesão da empresa ao PAT, tal como recomenda a Orientação Jurisprudencial nº 413 da SBDI-1.



    Na hipótese, o egrégio Tribunal Regional registrou que o autor foi admitido em 1980, antes das normas coletivas instituídas em 1987, que alteraram a natureza jurídica do auxílio alimentação, ou a adesão do Banco do Brasil ao Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT. Ressaltou ainda que a referida verba vinha-lhe sendo paga desde o início, incorporando-se ao seu contrato de trabalho.



    Assim, o pagamento da verba especificamente ao reclamante sempre se deu como parcela salarial, sendo vedada a modificação da natureza jurídica do benefício, nos termos do artigo 468 da CLT.



    A alteração da natureza jurídica do bônus alimentação alcança apenas os empregados posteriormente admitidos. O direito de ver reconhecida a natureza salarial do auxílio alimentação e a integração da referida verba na remuneração encontra respaldo no entendimento consagrado nas Súmulas nº 51, I, e 241.



    Agravo a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, e; 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “2.2. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. 



    Argumenta que comprovou sua inscrição no PAT e a natureza indenizatória do benefício auxílio-alimentação estabelecida pela norma coletiva. Alega que a cláusula Décima Quarta da norma coletiva, em seu §6º, prevê a natureza indenizatória da referida parcela.



    (...)



    Consoante registrado, o reclamante foi admitido pelo Banco do Brasil em 1980, antes das normas coletivas instituídas em 1987, que alteraram a natureza jurídica do auxílio alimentação, ou a adesão do Banco do Brasil ao Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT.



    O Tribunal Regional ressaltou ainda que a referida verba vinha-lhe sendo paga desde o início, incorporando-se ao seu contrato de trabalho.



    Assim, o pagamento do auxílio alimentação especificamente ao reclamante sempre se deu como parcela salarial, sendo vedada a modificação da natureza jurídica do benefício, nos termos do artigo 468 da CLT.



    A alteração da natureza jurídica do auxílio alimentação, seja por meio de norma coletiva ou em virtude de adesão do empregador ao PAT, alcança apenas os empregados posteriormente admitidos e o direito de ver reconhecida a natureza salarial do auxílio alimentação e da integração da referida verba na remuneração encontra respaldo no entendimento consagrado nas Súmulas nº 51, I, e 241”.



    Desse modo, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido:



 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJede 30/8/2017)



     



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJede 21/10/2015)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJede 3/2/2012)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente